Tribunal: TCU
Processo: 018.192/2009-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2860/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1975/2012-TCU-Plenário (peça 4, p. 61-62); b) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 3677/2013-TCU-Plenário (peça 67); c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Advocacia-Geral da União e à Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) e ao representante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.192/2009-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 003.313/2014-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Fatima Maria Carleial Cavaleiro (XXX.425.873-XX); Jorge da Motta e Silva (XXX.261.877-XX); Manoel Elias Moreira (XXX.472.141-XX); VT Um Produções e Empreendimentos Ltda - ME (35.821.800/0001-58). 1.3. Interessados: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0001-23); Ministério Público da União (26.989.715/0001-02); Ministério das Comunicações (extinto). 1.4. Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A.. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (OAB/DF 29.760), Natalia Ives Camurça de Oliveira (OAB/DF 31.226), Flavio Henrique Costa Pereira (OAB/SP 131.364), Claudio Torquato da Silva e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.